Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPRORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de descumprimento contratual e reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, fixando as custas e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para os réus e 10% para o autor.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o descumprimento contratual configura dano moral passível de indenização; (ii) analisar a proporcionalidade da distribuição das custas e dos honorários advocatícios fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento contratual, ainda que gere frustração ou aborrecimentos, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1406245) e jurisprudência local (Acórdão 1685176).
4. A sentença, quanto à sucumbência, observou corretamente os critérios do art. 86 do CPC/15, considerando que o apelante foi vitorioso em quase todos os pedidos, com exceção da indenização por danos morais, sendo razoável a distribuição proporcional de 90% das despesas processuais e honorários para os réus e 10% para o autor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11, 86, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1406245, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Acórdão 1685176, 0705795-10.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 12/04/2023, DJe 24/04/2023.

(g)